Tribunal: TJSP
Processo: 1006104-89.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Cobrança de mensalidade por autarquia municipal – Contrato de prestação de serviços educacionais – Natureza privada da avença – Impossibilidade de utilização do rito da Lei no 6.830/80 – Nulidade dos títulos executivos – Inexistência de preclusão "pro judicato" – Processo corretamente extinto por inadequação da via eleita – Julgados do E. STJ e deste E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Cobrança de mensalidade por autarquia municipal – Contrato de prestação de serviços educacionais – Natureza privada da avença – Impossibilidade de utilização do rito da Lei no 6.830/80 – Nulidade dos títulos executivos – Inexistência de preclusão "pro judicato" – Processo corretamente extinto por inadequação da via eleita – Julgados do E. STJ e deste E. TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.